Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE CRIME. APURAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O melhor interesse do menor deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-os de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.

2. No caso dos autos, eventual atividade como garota de programa exercida pela agravante, não impede por si só a convivência com a filha e o exercício de sua maternidade. Contudo, a hipótese de abuso sexual cometido por seu companheiro em violação à dignidade da criança pode ocasionar a restrição das visitas, impondo-se maior cuidado para impedir sua repetição.

3. Qualquer conduta que possa prejudicar o desenvolvimento da criança deve ser ponderada e reprimida de modo a resguardá-la de qualquer situação de negligência, violência ou abuso, sendo necessária, portanto, uma análise mais aprofundada da questão, com eventual dilação probatória e observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não é admitido nessa seara recursal.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.